Tribunal: TJDFT
Processo: 0080150-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO VERÃO”. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DE PARTE DO INDÍCE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRITOS PELO LEGISLADOR ESPECIAL. HIPÓTESE DIVERSA DA REGULADA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. REGRA DE TRANSIÇÃO (CC, ART. 2.2028). JUROS. SUJEIÇÃO À MESMA REGULAÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BANCO DEPOSITÁRIO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. EXTRATOS. EXIBIÇÃO. CONTA. INDIVIDUALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DO DEPOSITÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
1. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, determinando que, tendo transcorrido mais da metade do interregno à época da entrada em vigor da nova codificação, seja aplicado à pretensão formulada com aquele objeto (CC/16, art. 177; CC/02, art. 2.028).
2. Aferido que a diferença de correção monetária derivada da implantação do denominado “Plano Verão” germinara no dia 16 de janeiro de 1989, data em que se verificara a alteração da sistemática de correção até então vigorante, o direito de ação à perseguição da diferença proveniente da modificação da respectiva fórmula vigente aflorara ao implemento do respectivo período aquisitivo, balizando o termo do prazo prescricional vintenário aplicável na data de 15 de fevereiro de 2009, consoante orienta a teoria da actio nata (CC, art. 189), resultando que, aviada a pretensão visando a perseguição da diferença de correção decorrente da alteração da fórmula de atualização monetária antes do implemento do interstício, fora formulada antes do advento da prescrição.
3. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.
4. Do poupador que reclama diferença de correção monetária aplicável a ativos da sua titularidade é exigível tão-somente que aponte o banco e individualize a conta na qual se encontravam recolhidos, cabendo ao depositário, se invoca como fato impeditivo do direito a inexistência da conta ou a inexistência de saldo nela recolhido à época em que se verificara o fato gerador da pretensão, ou seja, o expurgo, comprovar o que aduzira, não subsistindo inaptidão técnica da peça inicial se realizados aludidos pressupostos, devendo a controvérsia ser resolvida mediante provimento de natureza meritória.
5. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição do plano econômico denominado “Plano Verão” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário no trintídio subsequente à sua implementação, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
6. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - Recursos Especiais 1.107.201/DF e 1.147.595/RS -, é de 42,72%, correspondente ao IPC apurado no período, o índice de correção monetária a ser aplicado aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança cujo período aquisitivo da correção se iniciara até 15 de janeiro de 1989 e fora alterado pela edição do denominado “Plano Verão”.
7. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.